Tribunal: TJDFT
Processo: 0728653-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728653-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSICLENE SILVA PONTE DE BRITO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Indeferimento da Liminar Defiro gratuidade. Para a concessão de liminar em Mandado de Segurança devem estar presentes os pressupostos da plausibilidade do direito invocado na impetração e do perigo de dano. Entendo ausente o requisito do perigo de dano. De fato, não vislumbro razão suficiente para dispensar a oitiva da autoridade impetrada sobre os critérios para divisão entre as vagas da concorrência geral e às destinadas aos cotistas, motivo pelo qual a questão deverá ser decidida, em definitivo, no Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Notifique-se para prestar Informações. Intime-se o Distrito Federal. Com as Informações, à douta Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos para imediata inclusão em Pauta de Julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator